Tribunal: TJES
Processo: 5012671-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012671-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: RAYANE ALVARENGA BORGES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5012671-26.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAYANE ALVARENGA BORGES

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 16940663) em face da sentença de ID 16940654, que julgou
procedentes
os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos (IPVA, licenciamento e multas) referentes ao período de uso do veículo pela Polícia Civil, bem como condenar os réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em breve síntese, narra a autora ser proprietária do veículo Hyundai/Creta, placa PPW9C29, apreendido em 26/04/2021 no bojo de investigação criminal (tráfico de drogas). Embora a autora não fosse ré na ação penal e tenha comprovado ser terceira de boa-fé,
o veículo foi declarado perdido em primeira instância. Ato contínuo, foi deferido o uso do bem pela Secretaria de Segurança Pública (SESP) para atividades de inteligência. Após reforma da decisão criminal pelo E. TJES, o veículo foi restituído à autora em 24/10/2023. Contudo, o bem foi devolvido com avarias (lataria, pneus, vidros), sem o manual e com débitos tributários acumulados durante o período de posse estatal.

A r. sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado, determinando a reparação dos danos e a baixa dos débitos.

Irresignado, o Estado recorreu (ID 16940663). Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, alegando violação ao artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de que a condenação em danos materiais seria genérica e ilíquida. No mérito, defende a
ausência de direito à indenização por dano material
, sustentando, em síntese, a inexistência de nexo causal ou dever de reparação.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

Primeiramente, o Estado Recorrente alega que a sentença é
nula por impor condenação ilíquida,
o que seria vedado no sistema dos Juizados Especiais (art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95), contudo, a referida tese preliminar não merece acolhimento, isso porque, a vedação à sentença ilíquida nos Juizados Especiais refere-se àquela que não fixa o
an debeatur
(o que é devido) ou remete a apuração do
quantum
para fase complexa de liquidação por artigos ou arbitramento.

Não é o caso dos autos.

Conforme extrai-se do ID 16940654, a sentença recorrida, ao condenar o Estado ao pagamento dos danos materiais, reporta-se expressamente aos
orçamentos colacionados aos autos pela autora (IDs 16940570 e seguintes)
, adotando como parâmetro o de menor valor, conforme praxe jurisprudencial.

Nesse cenário, a mera necessidade de soma aritmética de valores constantes em documentos já anexados ao processo (orçamentos de lanternagem, peças e vidraçaria) não torna a sentença ilíquida, pois o valor da condenação é determinável por simples cálculo aritmético (art. 509, § 2º, do CPC), estando o montante indenizatório delimitado pelas provas documentais que instruíram a inicial.

Portanto, a obrigação é certa, líquida e exigível, não havendo que se falar em nulidade, razão pela qual,
rejeito a preliminar.

No mérito,
a insurgência quanto à inexistência de danos materiais também não prospera, eis que a responsabilidade civil do Estado, no caso, é objetiva (art. 37, § 6º, da CF/88), sendo fato incontroverso que o veículo Hyundai/Creta permaneceu sob a posse direta e uso da Secretaria de Segurança Pública (SESP) entre 2021 e 2023 e foi utilizado em atividades policiais.

In casu,
ao assumir a custódia e o uso do bem particular, o Estado atrai para si o dever de conservação.

Ainda, a prova dos autos é suficiente no sentido de demonstrar os danos, eis que o cotejo entre o estado do veículo no momento da apreensão e o estado em que foi devolvido à Recorrida revela avarias que refugem ao desgaste natural.

Nesses termos, os documentos de
ID 16940570, 16940571 e 16940572
(fotos e orçamentos) comprovam os seguintes danos: i) danos na lataria e pintura (necessidade de lanternagem); ii) quebra de vidros/para-brisa; iii) desgaste excessivo ou avaria em pneus; iv) ausência do manual do proprietário.

Portanto, além de comprovado o dano, convém salientar que o nexo causal também se encontra provado, tendo os fatos ocorrido durante e em razão do uso do bem pelo serviço público estadual.

Destaca-se que o Estado não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou força maior) que justificasse a devolução do bem "sucateado".

Dessa forma, o dever de indenizar o prejuízo material suportado pela terceira de boa-fé é, portanto, medida que se impõe para restabelecer o
status quo ante
,

não merecendo reforma a sentença de ID 16940654.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença impugnada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)